Tribunal: TJDFT
Processo: 0712684-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712684-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATERNIDADE E HOSPITAL DO M BOSCO LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA ARADY EDUARDA CARVALHO DESPACHO À Secretaria da 4a Turma Cível, para que cadastre como advogado da agravada Maria Arady Eduarda Carvalho, o Dr. Dely Gomes Luz Filho, OAB/DF 37713 DF, conforme procuração constante dos autos originários (ID58177603). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator